Tribunal: TJPA
Processo: 0005763-38.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005763-38.2018.8.14.0049

RECORRENTE: MARCIO TELES DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO (ART.121, § 2º, II, C/C ART. 14, II). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA DO RÉU, ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. INCABÍVEL. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITUOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA. PLEITO POR DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL, AUSÊNCIA DE ÂNIMUS NECANDI. INVIABILIDADE. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO TRINUNAL DO JURI. RECURSO DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

2. Como se sabe, a decisão de pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, não pressupondo, portanto, a certeza da culpa. Havendo nos autos provas de materialidade do fato e ainda indícios suficientes de sua autoria, nos termos do art. 413 do CPP, o réu há de ser pronunciado, com a consequente remessa dos autos ao juiz natural de sua causa, que é o Tribunal do Júri.

3.
Pedido de desclassificação para lesão corporal leve. P
ara se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa,
o que impõe profunda imersão no contexto probatório,
razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação
do Conselho de Sentença.

3. Recurso Denegado.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2023 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), 18 de outubro de 2023.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0005763-38.2018.8.14.0049

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

COMARCA: VARA CRIMINAL DE SANTA ISABEL/PA

RECORRENTE:
MÁRCIO TELES DE SOUZA

ADVOGADO(S):

FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO
(OAB – 17856 / PA)

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PI HEIRO SOTERO (RELATOR):

Referem-se os presentes autos a um Recurso em Sentido Estrito, interposto em favor de
MÁRCIO TELES DE SOUZA
(ID.15131527), em face da decisão proferida pelo
MM
. Juízo de Direito da Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, que o pronunciou nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, ambos do CPB.

Consta dos autos, em síntese, dia 10 de dezembro de 2017, por volta das 17h00min, a vítima
JOÃO BATISTA CORREA DOS SANTOS
estava em seu sítio, consumindo cerveja juntamente com seus familiares e amigos. O ora denunciado (o qual é Policial Militar), só estava presente no sítio, porque a sua esposa
SIMONE MARIA TELES PINHEIRO
, na época dos fatos, era amiga da prima de JOÃO BATISTA, a sra.
TATIANE DE NAZARÉ FARIAS
, que teria convidado MARIA para o sítio e maria levou seu marido MARCIO TELES.

Após um tempo, a vítima e o acusado começaram uma discussão, onde o motivo desta, era um assunto de cunho religioso e o acusado com palavras, acabou ofendendo a vítima. Ato contínuo, a vítima, foi abrir uma latinha de cerveja, e sem a intenção, espirrou um pouco de cerveja próximo ao rosto de MARCIO, momento em que o acusado pensando ter sido uma ação proposital, sacou da sua cintura sua arma de fogo e efetuou dois disparos na direção da vítima, que só não a acertou, porque ela pulou para dentro do igarapé, para se salvar, temendo por sua vida.

Neste momento o primo da vítima, o sr. Luiz Valério, ao presenciar os disparos, correu em direção ao denunciado e junto com o marido de TATIANE, conseguiu imobilizá-lo e as demais pessoas presente no local tiraram a arma de MARCIO, e só não conseguiu efetuar mais disparos, porque um dos cartuchos engatou na câmara da arma, aliado ao fato de estar bastante alcoolizado, portanto deixou de atingir a vítima por motivos alheios à sua vontade.

O MP ofereceu a denúncia, imputando ao denunciado a conduta tipificada como tentativa de homicídio qualificada por motivo fútil.

- Denúncia oferecida dia: 31/07/2018 (id.15131448)

- Denúncia recebida dia: 08/08/2018 (id.15131448)

- Sentença de pronúncia prolatada dia: 04/07/2022 (id.15131523)

- Interposição de recurso pelo recorrente dia: 08/07/2022 (id.15131527)

Contra referida decisão, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito e pugnou pela impronúncia do recorrente, sob a alegação de:

a) Ocorrência de legítima defesa. Também alegando ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, e:

b) Caso esse não seja o entendimento, que fosse desclassificado o crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, em decorrência da ausência de animus necandi.

Em contrarrazões recursais (ID 15131531), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo não provimento do recurso, a fim de ser mantida a decisão hostilizada.

Em juízo de retratação (ID 15131537), o Juízo
a quo
manteve a decisão de pronúncia.

O
MP
de 2º grau, manifestou-se por manter a sentença de pronúncia proferida em face de manifesta-se pelo CONHECIMENTO do recurso, mas, no mérito, pelo NÃO PROVIMENTO, devendo ser mantida a decisão de pronúncia proferida.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Belém, 18 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PI HEIRO SOTERO (RELATOR):

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Pois bem.

Pugnam os recorrentes, pela Impronúncia do réu, alegando a inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva, bem como pela ocorrência de legítima defesa e, caso não haja entendimento para com a solicitação anteriormente mencionada, pedem pela Desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, alegando ausência de
ânimus necandi.

Sendo essas as solicitações da defesa técnica, passo a apreciação do pleito.

i)

DA IMPRONÚNCIA:

A defesa técnica do acusado, pleiteia pela sua impronúncia, alegando ausência de indício de autoria delitiva, que o acusado agiu por legítima defesa, pois estava sendo ameaçado pela vítima com um terçado.
Alegações que não suportam provimento.

In casu
, ao proceder a análise atenta e criteriosa do conjunto fático probatório constante dos autos, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao pronunciar o recorrente.

Cabe destacar que a materialidade do crime é inconteste, conforme comprova com a apreensão da arma do crime da qual fora realizada perícia de balística (id.15131436, p.5/6) e que se confirma que tal objeto, apresentava potencialidade lesiva, assim como também, comprova que dela foram efetuados disparos. Já no que tange a autoria delitiva, os depoimentos das testemunhas (oculares) presentes no dia e hora do fato, validam a ação do acusado e, pormenor, a afirmativa do réu em dizer que atirou com a arma sim, mesmo que negando que atirou na direção a vítima.

Nesse rumo, nota-se também o quão fútil fora a motivação deste delito, porquanto a existência de discordância religiosa, levou o acusado a sacar sua arma e atirar, só não atingindo a vítima, porque esta conseguiu se desvincular e pular no igarapé. Ato contínuo, demais pessoas presentes precisaram intervir junto ao acusado, imobilizando e tomando-lhe a sua arma para que este não efetuasse mais disparos.

Isto posto, é indubitável gizar, que no local também se faziam presente, crianças, daí porque essa atitude do réu, jamais poderia ter ocorrido, sendo este um protetor estatal, o qual deveria ter cuidado e atenção para com o uso de um material Bélico do Estado, em um local e momento inadequados.

Diante desses fatos, não há que se falar em ausência provas para a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto contrariamente ao alegado, existem sim indícios suficientes para tal.

Além disso, ainda que assim não fosse, tem-se que, vigora no sistema processual penal brasileiro o princípio do livre convencimento motivado do juiz, consoante o disposto no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal, pelo qual o magistrado pode formar o seu convencimento livremente, ponderando as provas que desejar, valorando-as conforme o seu entendimento, desde que o faça fundamentadamente.

Nesse sentido, trago a colação excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

2. “Ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgá-la conforme o pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicável ao caso” (REsp 939888/ES, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Quinta Turma, DJe. 14/09/2009).

Depois disso, finalmente, adverbo, ainda, que em sendo a pronúncia decisão de caráter meramente interlocutório expressando juízo de mera admissibilidade, merece ser prestigiada sempre que a prova revelar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, sendo esta, incontestável no caso em análise, não havendo, portanto, lugar para a despronúncia do recorrente.

Melhor ainda dizendo, se é verdade que
solus Deus

est cordium scrutator
, é verdade também, que a intenção do agente pode ser juridicamente apreciada tomando-se por base seus atos exteriores em conjugação com as circunstâncias do caso, com o bom senso e com o que de ordinário acontece.

E, mesmo no caso de dúvida a respeito da intenção, deixa-se a decisão a respeito ao Tribunal do Júri, pois, como ensina DAMÁSIO EVANGELISTA DE JESUS
[1]
, se há dúvida quanto ao dolo "cabe aos jurados a decisão sobre sua existência, não ao Juiz na fase de pronúncia".

ii) DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL:

No que tange ao pedido formulado pelos recorrentes, o qual pleiteia-se pela desclassificação do crime de homicídio tentado para o crime de lesão corporal, digo que não há como conceder-lhe guarida, como passo a demonstrar.

De início, pontuo que para que haja a desclassificação descrita no
art. 419, do CPP,
é imprescindível à demonstração inequívoca por meio das provas constantes dos autos, a ausência do
animus necandi
na ação do acusado, o que a toda evidência não ocorre
in casu
, considerando que o conjunto probatório existente no caderno processual e que subsidiaram a decisão de pronúncia.

Coadunando com a situação ora analisada, cito julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. A ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.

A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigido, nesse momento processual, prova incontroversa da autoria do delito - bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime. 2. Embora o art. 419 do Código de Processo Penal autorize que o juiz se convença da existência de crime diverso e possa desclassificar a conduta para outro delito, tal decisão somente poderá ser adotada ante a certeza de que a conduta praticada configura outro delito. Caso contrário, havendo dúvidas quanto à tese defensiva, caberá ao Tribunal do Júri dirimi-la.
3. No caso concreto, a narrativa dos fatos, tal qual reconhecida pelo Tribunal de origem, impede a análise do elemento subjetivo do tipo por juiz togado. O exame da desclassificação da conduta deverá ser realizado pela Corte Popular, juiz natural da causa, pois demandará minuciosa análise da conduta do réu, para concluir pela existência ou não do animus necandi
. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, Sexta Turma, AgRg no REsp 1128806/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Dje 26/06/2015) (grifei)

Versando ainda sobre

a alegação da ausência de
animus necandi
por parte do réu, a defesa sustenta
que não
houve tentativa de homicídio (por parte do acusado), muito menos a
intenção de produzir
ou, de tentar produzir,
o resultado morte, uma vez que
ele só estava se defendendo da ameaça que estava sofrendo pela vítima, que possuía em suas mãos, um terçado.

Ratifico (de acordo com os autos), que a vítima só estaria munida do terçado, porque anteriormente, o réu havia efetuado tiros contra ela e, sendo assim, para se proteger, a vítima mergulhou no igarapé e depois foi atrás de tal objeto, retornando em seguida, correndo atrás do acusado, caindo, machucando-se, ato contínuo, o acusado conseguiu se evadir.

Além disso, o réu é policial militar e, plenamente consciente dos deveres decorrentes do cargo público, mesmo assim agiu em flagrante afronta à legislação penal e militar. Portou arma da corporação em momento alheio ao serviço, em local de descontração, onde presente grande quantidade de civis, mesmo após a declarada ingestão de bebida alcoólica.
Porquanto, prosperar pelo pleito de desclassificação delituosa, alegando ausência de animus necandi, a defesa deve, na fase de pronúncia, provar sem incertezas, a inexistência do dolo homicida.

Doutro lado, é o que recomenda a Súmula Criminal, verbete nº 64, deste Sodalício, in verbis: "Deve-se deixar ao Tribunal do Júri a inteireza da acusação, razão pela qual não se permite decotar qualificadoras na fase de pronúncia, salvo quando manifestamente improcedentes".

Ainda, nessa mesma linha de entendimento desfavorável ao recorrente, é a jurisprudência predominante:

"PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - PRONÚNCIA - EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS

1 - Esta Turma já se pronunciou no sentido de que "ao juiz singular, ao fazer a pronúncia, é defeso excluir qualificadoras. O julgamento, por imposição constitucional, é o Tribunal do Júri (CF, art. 5º, XXXVIII)".

2 - Ordem denegada." (Sexta Turma do Superior Tribunal do Justiça, "Habeas Corpus" 3.847-GO, Relator o Ministro ANSELMO SANTIAGO, "DJU" de 06-05-96, pág. 14.473).

Finalmente, com base nos termos acima expostos, alinho-me ao parecer ministerial,
CONHECENDO O RECURSO
e
LHE NEGANDO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, de modo que o recorrente seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde as teses que procura sustentar serão levadas à apreciação de seus membros.

É como voto.

Belém, 18 de outubro de 2023.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

[1]
Código de Processo Penal Anotado, 9ª ed.,1991, pág.272 / (RT 511/317)

Belém, 09/11/2023